Tribunal: STF
Processo: RE 1455687
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. PREVENÇÃO DA TURMA. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SERVIDOR PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. DESCONTO EM FOLHA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO.



    §1º, ART. 77 do Regimento Interno desta E. Corte: ‘Se o relator deixar o Tribunal ou transferir-se de Seção ou de Turma, a prevenção será do Órgão Julgador’. Determinação mantida mesmo se um dos feitos já foi julgado, evitando-se decisões conflitantes.



    Apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento.



    Art. 45 da Lei 8.112/90. Possibilidade de desconto em folha por ordem judicial.



    Ausência de comprovação quanto à impugnação, dentro do prazo, da intimação para pagamento. Preclusão.



    Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 7, e-doc. 81). 



     



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII e LIII do art. 5º, o inc. VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 85).



    Afirmam a nulidade da prevenção fundada na “posse do E. Desembargador Sérgio Schwaitzer como Corregedor, na época relator da apelação cível supracitada, ou seja, diante de sua transferência para a Corregedoria deste tribunal, esta C. Turma teria se tomado preventa para efeitos de distribuição automática” porque em tais circunstâncias “caberia a este E. Relator aplicar a Súmula 235 deste E. Superior Tribunal de Justiça e, assim, remeter os autos à livre distribuição” (fl. 4, e-doc. 85). 



    Asseveram que este “entendimento sumulado é bastante nítido e deve ser seguido, independentemente de norma regimental específica, em nossos tribunais pátrios em homenagem ao Princípio do Juiz Natural, consagrado no art. 5º XXXVII e LIII da CRFBR, já que do contrário, entendendo -se da forma com restou fundamentado, bastaria apenas uma 1ª distribuição de qualquer feito para vincular, eternamente, suas partes àquele juízo através da prevenção” (fl. 4, e-doc. 85).



    Sustentam ser necessário “consignar a natureza eminentemente ALIMENTAR da verba percebida, caráter este que exsurgiu como verdadeira mola propulsora que impulsionou o legislador a editar a norma proibitiva da redutibilidade. Tal verba, que será objeto de redução, é utilizada em necessidades mais básicas e rudimentares, não podendo compactuar o Poder Judiciário com tal alvite, tendo como agravante a inequivoca mácula a um dispositivo constitucional” (fl.6, e-doc. 85).



    Ressaltam que “já se encontra vergastada a jurisprudência e doutrina no sentido de que o servidor público que usufrui de vantagens estando este de boa-fé não deve sofrer qualquer tipo de desconto em sua folha de pagamento” (fl. 7, e-doc. 85).



    Pedem que se “dê provimento ao presente recurso para que seja decretada a nulidade do v. acórdão recorrido, por ter sido proferido por órgão colegiado incompetente, ante a indevida distribuição por prevenção verificada, ou, ainda, caso assim V.Exa. não entenda, para que seja reformado, evitando-se assim a redução e os descontos nos vencimentos dos recorrentes, pretendidos pela ora recorrida em sede de execução” (fl. 12, e-doc. 85). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 



    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



     “Os argumentos dos ora Agravantes, ABDON REZENDE e OUTROS, apontam para a inexistência de prevenção e para a impossibilidade da devolução dos valores, visto percebidos de boa-fé, não estando tal discussão atingida pela preclusão. Ressaltaram, ainda, a vedação à irredutibilidade de vencimentos.



    Sobre as questões, tenho como plenamente suficiente p contido na decisão de fls. 100/104, verbis:



    ‘Quanto à existência da prevenção, ora guerreada, prescreve o art. 77 do regimento interno desta E. Corte: (...)



    Desta forma, tendo em vista ter sido o relator da apelação civil nº 94.02.21573-5 o ilustre Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, atualmente na Corregedoria deste C. Tribunal, transfere-se a prevenção para o  órgão julgador, como previsto no § 1º do artigo acima transcrito.



    Não desfigura o raciocínio o fato do supracitado feito já ter sido julgado, a uma, pela inexistência de previsão no Regimento Interno para tanto, a duas pela necessidade de se evitar decisões conflitantes, inexistindo razoabilidade em rejeitar a prevenção quando há nítida proximidade entre os processos, ainda que um deles já tenha sido julgado. (...)



    Avançado ao mérito, releva notar que conforme entendimento adotado por esta Egrégia Corte, apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, estaria autorizada sua reforma por meio de agravo de instrumento. (...)



    Não está o pronunciamento judicial ora impugnado nas exceções supracitadas. Ao contrário, encontra-se devidamente fundamentado na legislação aplicável, visto a Lei 8.112/90 fazer expressa previsão de desconto em folha, inexistindo vedação quando determinada por provimento judicial.



    Em relação aos argumentos de impossibilidade jurídica da devolução dos valores percebidos de boa-fé, atento ter sido os ora Agravantes intimados, em 21/09/2007 para pagamento, restando tal decisão não recorrida. Preclusa, portanto, a discussão sobre o cabimento ou não do débito” (fls. 2-5, e-doc. 81).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem, quanto à devolução dos valores recebidos de boa-fé, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 841.473, precedente do Tema 425 da repercussão geral, cuja tese é a seguinte: 



    “A questão do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagos indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Plenário, DJe 1º.9.2011).



    No mesmo sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCELAS PRETÉRITAS DO PERCENTUAL DE 11,98%. HORAS EXTRAORDINÁRIAS INDEVIDAS. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEI 8.112/90. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. TEMAS 425 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser indireta a alegada afronta à Constituição Federal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. Esta Corte, no julgamento do AI 841.473,-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). 4. Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.349.370-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Licença remunerada. Pós-graduação. Termo de compromisso. Descumprimento. Sanção administrativa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Restituição de valores recebidos por beneficiários de boa-fé. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Sumula nº 279/STF. 2. O Plenário do STF, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 737.009-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENICÁRIO. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA IRREGULAR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANÁLISE DA BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.945-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNÇÕES COMISSIONADAS. SUBSTITUTOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO. LEI Nº 8.112/90. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.473-RG, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à restituição, ao erário, de valores recebidos de boa-fé. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.000.101-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2017).



    5. Tampouco a questão relativa à prevenção tem natureza constitucional, tendo o Tribunal a quo fundamentado sua decisão na legislação infraconstitucional aplicável, no caso, seu Regimento Interno. Eventual ofensa à Constituição da República, se ocorresse, seria indireta:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PREVENÇÃO. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.479-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.320.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR UM DOS AGRAVANTES. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.440-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora